Tribunal: TJDFT
Processo: 0705329-23.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Apelação. Remessa oficial. Repetição do indébito. Neoplasia maligna. Desnecessidade de laudo oficial (STJ 598). Dialeticidade recursal atendida. Isenção de imposto de renda. Inexigibilidade de contribuição previdenciária. Correção pela taxa SELIC.